Tribunal: TJDFT
Processo: 0751292-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PREVJUD. CAGED. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de consulta aos sistemas CAGED e PREVJUD, formulados em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a consulta ao sistema PREVJUD para localização de bens ou rendimentos em execução civil; e (ii) estabelecer se é possível a expedição de ofício ao CAGED para identificação de vínculo empregatício da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao sistema PREVJUD não é cabível, pois sua finalidade é restrita à instrução de ações previdenciárias, não se prestando à localização de bens para execução civil.
4. A jurisprudência deste Tribunal e do CNJ confirma a inaplicabilidade do PREVJUD fora do âmbito previdenciário, evitando desvirtuamento da ferramenta.
5. A pesquisa de informações sobre vínculos empregatícios no CAGED pode auxiliar na adoção de medidas executivas menos gravosas e na verificação da capacidade econômica do devedor, sem implicar constrição automática.
6. O STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC) em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor.
7. Cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para tentar identificar vínculo empregatício da parte devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A consulta ao sistema PREVJUD é restrita às ações previdenciárias, sendo inaplicável à execução civil. 2. É cabível a expedição de ofício ao CAGED para identificação de vínculo empregatício do devedor, como medida preparatória à efetividade da execução, admitida a relativização da impenhorabilidade salarial nos termos do art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial."